Tribunal: TJES
Processo: 5012310-72.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012310-72.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANOELLE DA SILVA
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EMANOELLE DA SILVA em face da r. Sentença (ID: 1900497) que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecido o direito de efetuar o pagamento do financiamento estudantil após a conclusão do curso, bem como seja determinada a retirada da negativação inserida em seu nome e seja a Recorrida condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 1900510.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual
acolho
o pedido formulado.

MÉRITO

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID:
1900497
) não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Isso porque, o contrato de financiamento estudantil foi encerrado após a Recorrente obter bolsa estudantil, de modo que a não renovação do contrato de financiamento ensejou no vencimento antecipado de todas as parcelas (Cláusula 3.3. do contrato de ID 1900435).

Assim sendo, as cobranças são lícitas e a negativação inserida aos órgãos de proteção ao crédito também, tendo a Recorrida agido no exercício regular do direito, sem excesso, nos termos do artigo 188, I do Código Civil.

Sob essa motivação, nego provimento ao Recurso Inominado interposto. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.